Tribunal: TJDFT
Processo: 0752181-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Por meio da petição de ID 56622898, a parte agravante informa a recente prolação de sentença no feito originário. É o relato necessário. DECIDO. Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento de modo que não mais subsistem as fundamentações recursais, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Retire-se da pauta. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora